Tribunal: TJSP
Processo: 2126591-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INCOGNOSCIBILIDADE – IMPETRAÇÃO COM SIMILITUDE DE PEDIDO FORMULADO NO HC No2012887-84.2020.8.26.000, JÁ ANALISADO E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA ACARRETADA PELO VÍRUS "COVID-19" – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE A SEREM ATRIBUÍDAS,

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INCOGNOSCIBILIDADE – IMPETRAÇÃO COM SIMILITUDE DE PEDIDO FORMULADO NO HC No2012887-84.2020.8.26.000, JÁ ANALISADO E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA ACARRETADA PELO VÍRUS "COVID-19" – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE A SEREM ATRIBUÍDAS, EXCLUSIVAMENTE, AO DOUTO JUÍZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.